Tribunal: TJES
Processo: 5000719-73.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-73.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ARLINDO ANDRADE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. DANO MORAL MINORADO PARA R$ 7.000,00. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5000719-73.2020.8.08.0008

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: ARLINDO ANDRADE DA SILVA E MARIA LEIA DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 3854621).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que os embargos visam a reforma do acórdão que julgou os embargos de declaração;
b)
que o acórdão havia fundamentado a minoração do dano moral para R$ 1.500,00;
c)
que os embargos declaratórios não podem ser utilizados para rediscussão do mérito;
d)
que deve ser mantida a condenação em R$ 1.500,00.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (id. 4517213) proferido, alegando a existência de suposto vício.

De certo que as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Todavia, ao compulsar com detença os presentes autos, percebo a existência de vícios que maculam os acórdãos anteriormente proferidos, os quais devem ser sanados, explico.

Em análise detida do acórdão de ID 3677649 verifico apenas a ocorrência de contradição quanto ao valor do dano moral, isso porque no voto consta que a minoração foi para R$ 1.500,00, todavia, na ementa o valor da minoração é de R$ 7.000,00.

Do mesmo modo os embargos de ID 4517213 possui vício quando, no lugar de apenas retificar o valor para R$ 7.000,00, manteve a integralidade da sentença.

Assim, há necessidade de reforma das decisões apontadas, notadamente no que se refere ao esclarecimento do
quantum
de dano moral foi arbitrado. Para isso, retomo aos fatos iniciais que justificam a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Restou demonstrado no decorrer do processo que os autores são pessoas idosas. Assim, o simples fato de descobrir que seu casamento na realidade é inexistente juridicamente gera impacto à sua moral e honra ante sua idade avançada.

Em que pese na sociedade atual ser comum encontrar famílias nas quais os indivíduos não são casados ou não que possuam nenhum vínculo jurídico formalizado, o contexto sociorreligioso no qual as partes estão inseridas é uma agravante para o fato por elas vivenciado, ao ponto de que, para elas, o matrimônio é condição essencial para a vida a dois, sendo a prática de viver junto sem um vínculo conjugal extremamente vergonhosa e vexatória.

Desse modo, considerando as peculiaridades da situação evidenciada, mostrou-se razoável a minoração dos danos morais para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar os embargos de ID 4517213 apenas para minorar o dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, por consequência, esclarecer a condenação do acórdão de ID 3677649.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)